Tribunal: TJDFT
Processo: 0706062-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. CRITÉRIO TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA.
I – A competência para processar e julgar a execução de título executivo extrajudicial (duplicatas) é territorial, de natureza relativa; portanto, a matéria não pode ser examinada de ofício pelo Juiz, devendo ser suscitada pela parte adversa. Art. 64 do CPC e Súmula 33 do e. STJ.
II – No processo executivo, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, art. 43 do CPC, e a sua modificação exige alegação da parte contrária nos embargos à execução, art. 917, inc. V, do CPC, sob pena de prorrogação, art. 65 do CPC.
III – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.